Tribunal: STF
Processo: AI 214841
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-29
Data de publicação: 1998-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL. AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 40, §§ 4º E 5º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. VALOR CORRESPONDENTE À
TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO.
1. As normas contidas nos parágrafos 4º e 5º do art. 40 da
Constituição Federal não dependem de legislação infraconstitucional,
por serem auto-aplicáveis. A revisão dos proventos da aposentadoria
será efetuada sempre que houver modificação da remuneração dos
servidores em atividade, estendendo-se aos inativos quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos àqueles.
2. O valor da pensão por morte corresponderá à totalidade
dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, observado o teto
inscrito no art. 37, XI da Constituição Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.